Tribunal: TJDFT
Processo: 0718090-39.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO, PRATICADO DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO CONDENATÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. DÚVIDAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE OS RÉUS TENHAM CONCORRIDO PARA A INFRAÇÃO PENAL. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Confirma-se a sentença que absolveu os réus da imputação da prática do crime de furto qualificado quando não é possível extrair com absoluta certeza da prova contida nos autos que os acusados tenham concorrido para a subtração alardeada na inicial acusatória.

2. Uma condenação criminal não pode se basear em meras conjecturas, mas, ao contrário, deve ser sustentada em elementos probatórios hígidos, produzidos sobre o pálio do contraditório, que evidenciem a materialidade e a autoria do crime.

3. In casu, o conjunto probatório colacionado aos autos não permite confirmar se os réus ao menos tentaram realizar qualquer verbo do tipo penal em foco, pois, não há imagens dos fatos e nenhum dos bens furtados do estabelecimento comercial foi encontrado na posse dos recorridos ou até mesmo nas proximidades do local.

4. Recurso conhecido e não provido para manter a sentença que absolveu os réus quanto à imputação do delito previsto no artigo 155, §§ 1o e 4o, incisos I e IV, do Código Penal, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.